Tribunal: TCU
Processo: 040.344/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão por meio da qual o TCU negou provimento a pedido de reexame interposto pela recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Sra. Maria do Perpétuo Socorro Gomes dos Anjos em face do Acórdão 4594/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e à embargante.